Tribunal: TJBA
Processo: 0064420-21.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0064420-21.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: REVON SAMPAIO TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO POR EDITAL E ARRESTO DE BEM IMÓVEL. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA. INÉRCIA NÃO ATRIBUÍVEL À FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2005 e 2006, ajuizada em 2008, com fundamento na prescrição intercorrente. O juízo de origem entendeu que a ausência de citação válida e a inércia processual por mais de 12 anos configurariam causa suficiente para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante de diligências infrutíferas para localização do devedor e de bens. O Município sustenta que não houve prescrição intercorrente porque não obsevadas as formalidades do art. 40 da Lei nº 6.830/80. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a caracterização da prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando a ocorrência de citação por edital, arresto de bem e a ausência de conversão do arresto em penhora por omissão do Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação do executado foi efetivada por edital após o arresto do bem imóvel (IDs 94648106 e 94648107), o que, conforme entendimento do STJ no Tema 568, é apto a interromper o curso da prescrição intercorrente. Embora tenha sido deferida a conversão do arresto em penhora (ID 94648111), o ato não foi cumprido por inércia do Poder Judiciário, não sendo imputável à Fazenda Pública a paralisação processual. Conforme o Tema 566 do STJ, a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF exige ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens, o que não se aplica ao caso, já que houve arresto e citação válida. A jurisprudência consolidada do STJ exige, para configuração da prescrição intercorrente, a verificação dos marcos legais de suspensão e de início do prazo prescricional, o que não ocorreu adequadamente na sentença de origem. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, V; CPC/2015, art. 487, II; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 40, §§ 1º a 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 26.09.2018, DJe 16.10.2018 (Temas 566 a 571 do STJ). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0064420-21.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelado REVON SAMPAIO TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .